Tribunal: TJMT
Processo: 1009172-63.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009172-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 780.994.391-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ITAENG ENGENHARIA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.455.499/0001-57 (AGRAVADO), JOSE MARCOS OLIVEIRA ITACARAMBY - CPF: 345.890.581-20 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PLANO DE SAÚDE – PAGAMENTO DA MENSALIDADE DEMONSTRADA – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA

– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se nos autos resta comprovado o pagamento das mensalidades do plano de saúde desde 2020, não há falar em rescisão contratual em momento anterior.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos do

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009172-63.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
ITAENG ENGENHARIA, COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
em razão da decisão id 169617677, que
DESPROVEU
o recurso interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Dano Moral de n. 1011058-71.2023.8.11.0041, que DEFERIU a medida pleiteada para determinar a ré que restabeleça em 72 horas o plano de saúde de Ronan Oliveira Itacaramby Filho, dependente da autora, possibilitando fruir dos serviços oferecidos pelo plano contratado em sua integralidade, sem carência, sob pena de pagamento de multa diária.

A parte Recorrente sustenta no presente Agravo Interno que:
1)
“
(...)

a matéria objeto do recurso não se encontra com entendimento pacificado nas Cortes Supremas, razão pela qual o recurso não deveria ser julgado monocraticamente. Assim, requer-se a manifestação do órgão colegiado sobre o tema.”;
2)
“(...)

conforme comprovado nos autos, o Agravado deixou de realizar o pagamento das mensalidades de maio, junho, julho e agosto de 2018, por mais de 60 (sessenta) dias, razão pela qual a houve a suspensão do plano de saúde. A notificação encaminhada pela Agravante informa a data máxima de 13.08.2021 para adimplemento do débito, mas, mesmo ciente dos termos, o Agravado quedou-se inerte. Assim, incontroversa a sua inadimplência. A conduta da Agravante em suspender o contrato do Agravado foi legitima, eis que pautada no contrato firmado entre as partes, além de estar em consonância com a legislação vigente.”

Foram apresentadas as contrarrazões id 174479159, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023